Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728188-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) RECORRIDO: VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. TERMO FINAL. DEPÓSITO EM JUÍZO. EXTINÇÃO. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. 1. O art. 6o da Lei 8.245/91 dispõe que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locatário, mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. 2. A relação locatícia se encerra com a entrega das chaves ao locador ou em Juízo. 3. Recursos não providos. A recorrente aponta violação aos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil, 23 da Lei 8.245/1991, 334, 335, 442 e 884, todos do Código Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora deixou de considerar que o representante legal da ora recorrida se negou, de forma injustificada, a receber as chaves do imóvel então locado e que, segundo verbera, estava desocupado desde junho de 2018. Daí, argumenta que a condenação ao pagamento dos alugueres até a data do depósito das chaves em juízo, implica enriquecimento ilícito da parte contrária. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861 e OAB/RJ 162.606. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil, 23 da Lei 8.245/1991, 334, 335, 442 e 884, todos do Código Civil, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que a “obrigação do locatário só se encerra com o efetivo depósito das chaves em Juízo, momento em que cessa sua obrigação de pagar alugueis, não podendo ser aceitável, como termo final, a notificação enviada ao locador” e, ainda, de que “os valores inadimplidos e os reparos no bem poderiam ser cobrados em ação própria, sem embargo da entrega do imóvel” (ID 14930008 - Pág. 6), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. LOCAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 67 DA LEI No 8.247/91. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. DEVIDOS OS ALUGUÉIS REFERENTES AO PERÍODO QUE ANTECEDEU O DEPÓSITO. RECEBIMENTO DO IMÓVEL APÓS REFORMA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. MANUTENÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte superior compreende que a ação consignatória prevista no artigo 67 da Lei no 8.245/91 pode ser utilizada para a devolução do próprio imóvel, representada pela entrega das chaves. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, há muito e de modo reiterado, firmou a orientação de que a entrega das chaves em Juízo põe fim ao contrato de locação, sendo devidos aluguéis ao período anterior à aludida extinção. 4. É possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em cartório judicial, na hipótese em que o locador se recusa a recebê-lo sem a realização de reforma pelo locatário, porque, além de ser um direito de este devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria. (...) 8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt nos EDcl no REsp 1617757/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/10/2018) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E ENTREGA DE CHAVES. PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTOS DANOS AO IMÓVEL. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que eventual ressarcimento relativo a supostos prejuízos ocorridos no imóvel locado, decorrentes de sua má utilização, deve ser perseguido em ação própria, não constituindo justificativa idônea para impedir a extinção contratual verificada pelo decurso do prazo contratual, bem como para obstar a entrega do imóvel mediante depósito judicial das chaves em juízo. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1610017/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2020) (g.n.) Nesse mesmo sentido o AREsp 1683849, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Dje 24/8/2020. Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, decabe transitar o apelo, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861 e OAB/RJ 162.606. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029